Tribunal: STJ
Processo: 0004919-48.2011.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590405 - SP (2024/0073340-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V DE O F
AGRAVANTE
: V G F
ADVOGADOS
: RONALDO PESSOA PIMENTEL - SP069150
FABIO DE ASSIS SILVA BOTELHO - SP287470
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADAS. CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. BEM DE FAMÍLIA DADO EM
GARANTIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorreu
no caso.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
4. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração
da
divergência
de
interpretação
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b7c3015-2f99-4525-ad79-01b4d68ddef2

Documento eletrônico VDA48440816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b7c3015-2f99-4525-ad79-01b4d68ddef2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590405 - SP (2024/0073340-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V DE O F
AGRAVANTE
: V G F
ADVOGADOS
: RONALDO PESSOA PIMENTEL - SP069150
FABIO DE ASSIS SILVA BOTELHO - SP287470
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADAS. CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. BEM DE FAMÍLIA DADO EM
GARANTIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorreu
no caso.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
4. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração
da
divergência
de
interpretação
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por V. DE O. F. e V. G. F. contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 560/565).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 569/583), a parte agravante afirma que
restaram demonstradas as omissões e contradições do acórdão que julgou os
embargos de declaração, especialmente no que toca à renegociação do débito, à
abusividade da cláusulas contratuais e à impenhorabilidade do bem de família. Assim,
foram violados os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

Aduz que o art. 6o, V, do CDC é aplicável ao caso, tendo em vista que foram
inobservados os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, além da função social do
contrato e da teoria do adimplemento substancial do contrato. No ponto, afirma que
não tem incidência a Súmula no 283/STF.
Ademais, no que toca ao dissídio interpretativo, não há falar em aplicação
das Súmulas nos 283 e 284/STF, visto que apresentou, fundamentadamente, os
argumentos que entendeu pertinentes à reforma do acórdão recorrido, "sempre com a
pretensão de discutir a legalidade do processo subjuntivo realizado pelo Eg. TRF - 3a
s" (e-STJ fl.
Região à luz das premissas estabelecidas naquelas r. decisões Colegiada
579), contrárias aos dispositivos infraconstitucionais elencados no apelo especial.
Assevera que o cotejo analítico foi demonstrado, notadamente no que diz
respeito à abusividade de cláusula contratual e à aplicação da teoria do adimplemento
substancial do contrato.
Ao final, pleiteou a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte agravada ofereceu impugnação (e-STJ fls.
599/601).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Nas razões do especial (e-STJ fls. 421/431), além da divergência
jurisprudencial, a parte recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 489, § 1o, IV,
1.022, I e II, do CPC e 6o, V, do CDC.
Sustenta, em síntese, que o acórdão é nulo por não sanar as omissões e
contradições apontadas nos aclaratórios, a saber: a renegociação da dívida, a
abusividade das cláusulas contratuais e a garantia do direito de moradia familiar.
Ademais, alega que as cláusulas contratuais são abusivas e defende a
aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, haja vista que o imóvel "
cuja posse é pleiteada já teve mais de 80% (oitenta por cento) de seu valor quitado pelos
Recorrentes, devendo preponderar, pois, a função social do contrato e o princípio da boa-
(e-STJ fl. 428).
fé objetiva"
A negativa de prestação jurisdicional restou afastada porque, de fato, o
tribunal da origem manifestou-se expressamente acerca das omissões e contradições
apontadas, consoante se extrai do seguinte trecho do aresto atacado:

"No tocante à alegação de incidência do Código de Defesa
do Consumidor, assevero que a aplicabilidade do diploma legal não
tem o alcance pretendido, meros questionamentos do devedor com
alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizando o
decreto de nulidade das cláusulas contratuais.
No mais, observo que a consolidação da propriedade de imóvel
financiado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário - SFH é praticada na
forma dos artigos 22 e seguintes da Lei n.o 9.514/97 dispondo sobre a
alienação fiduciária de coisa imóvel e que, no caso de inadimplemento da
dívida e concluído o prazo para a purgação da mora, tendo sido intimados os
mutuários por meio do Oficial de Registro de Imóveis, ocorrerá a
consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.
No caso dos autos consta certidão do Registro de Imóveis
de Peruíbe/SP dando conta do decurso do prazo da intimação dos
Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

mutuários Valdecir de Oliveira Florindo e Vania Grezolia Florindo,
sem que os fiduciantes tenham realizado o pagamento do débito,
acarretando a consolidação da propriedade em nome da Caixa
Econômica Federal na data de 22.11.2010.
Desta feita, a impontualidade na obrigação do pagamento das
prestações acarretou a consolidação da propriedade em nome da instituição
financeira e, conforme entendimento desta Corte, legitima-se a medida nos
termos da Lei n. 9.514/97, que não fere direitos do mutuário.
Quanto à negativa de composição manifestada pela CEF,
anoto que a renegociação contratual é mera liberalidade do agente
financeiro que a tanto não pode ser compelido pelo Judiciário, que
não deve interferir em relação que deriva da vontade das partes.
Sobre alegação invocando o direito constitucional à
moradia observo que referido princípio obviamente não tem o alcance
de eliminar do ordenamento jurídico institutos de garantias de
direitos recaindo em bens imóveis, não importa se destinados à
moradia e fosse de outro modo não só o procedimento de execução
extrajudicial mas qualquer um estaria fulminado por vício de
inconstitucionalidade.
Por fim, fica afastado pleito de manutenção da posse do imóvel,
tendo em vista que o imóvel foi financiado pelo Sistema Financeiro
Habitacional e, portanto, o processo de execução extrajudicial não
caracteriza ameaça ou turbação apto a ensejar a propositura de ação
possessória" (e-STJ fls. 416/417- grifou-se).

Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que
lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à
pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no
sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação.
2. [...]" (AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se).

Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

Ressalte-se que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorreu no caso.
Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE.
ART. 833, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA
DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART.
833, § 2o, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 1.954.380/SP, relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
, DJe de 22/11/2
12/11/2024
024).

Além disso, no que diz respeito à alega ofensa ao art. 6o, V, do CDC, não há
como afastar a incidência da Súmula no 283/STF, haja vista que a parte
agravante não impugnou os fundamentos do aresto recorrido, segundo os quais

"[...] a aplicabilidade do referido do diploma legal não tem o
alcance pretendido, meros questionamentos do devedor com alegações
vagas e genéricas de abusividade não autorizando o decreto de
nulidade das cláusulas contratuais.
[...]
Também fica afastada alegação de abusividade de
cláusula que estabelece o imóvel como garantia da dívida e de

impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família,
considerando que foi voluntariamente dado em garantia, o que
implica renúncia à impenhorabilidade, sob pena de desprestígio à
.
boa fé que deve estar presente nos contratos
No caso dos autos, a parte executada aceitou as condições do
empréstimo ao firmar o contrato e, desta forma, a autonomia das partes e o
princípio da liberdade de contratar é o que prevalece, mostrando-se,
"
portanto, incabível a invocação de impenhorabilidade do imóvel
(e-
STJ fls. 361/364 - grifou-se).

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 568/STJ. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A respeito da regra prescricional a ser aplicada na espécie, o aresto
combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

Justiça, que entende que o prazo prescricional aumentado pela lei nova
atinge a prescrição em curso, incidindo na espécie o enunciado da Súmula no
568/STJ.
2. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do
julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 283
do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.564.985/SP,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
11/11/2024
14/11/2024
Quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato,
verifica-se que o recurso apresenta deficiência de fundamentação.
Primeiro porque a parte recorrente pleiteia a preponderância da "função
(e-STJ fl. 428), sem indicar
social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva"
especificamente quais os artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto
recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação da decisão, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos. Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
Depois, se a divergência não é notória e as razões de recurso especial não
trazem a indicação de dispositivo de lei federal, com demonstração da eventual ofensa
à legislação infraconstitucional, aplica- se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso também pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ÔNIBUS.
COLISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais supostamente violados
pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado
o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
4. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial
não há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com
a consequente demonstração da divergência de interpretação à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice
contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
5. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.926.117/RJ, relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se
30/5/2022
2/6/2022
).
As razões do presente agravo não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

Documento eletrônico VDA47719570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 272f8b89-ae88-43aa-930c-4e1f64b6274f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.590.405 / SP
Número Registro: 2024/0073340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049194820114036104 49194820114036104
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V DE O F
AGRAVANTE : V G F
ADVOGADOS : RONALDO PESSOA PIMENTEL - SP069150
FABIO DE ASSIS SILVA BOTELHO - SP287470
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V DE O F
AGRAVANTE : V G F
ADVOGADOS : RONALDO PESSOA PIMENTEL - SP069150
FABIO DE ASSIS SILVA BOTELHO - SP287470
Documento eletrônico VDA48410184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:09
Código de Controle do Documento: e8373ede-f157-4b46-af54-2161f635de77

AGRAVADO
: C E F
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:09
Código de Controle do Documento: e8373ede-f157-4b46-af54-2161f635de77